Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o recorrente que exercia os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Técnico em Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Informa que a Administração Pública abriu processo administrativo para averiguar a cumulação indevida desses cargos públicos, o que o motivou a requerer a exoneração do cargo de Agente de Vigilância. Defende que tais cargos são cumuláveis nos termos do artigo 37, XVI, "c", da Constituição Federal, razão pela qual sua exoneração deve ser revista, uma vez que tão somente o fez por receio de sofrer sanções pecuniárias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54655308). Dispensado do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça ora deferida diante dos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência (ID. 55770061 a ID 55770063). Contrarrazões apresentadas (ID. 54655513).

3. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas.

4. Ocorre que para o exercício do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde não é exigida a conclusão de curso técnico ou superior vinculado à área específica, mas apenas a conclusão do ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo próprio do sistema de ensino, nos termos dos artigos art. 4o, inc. I, da Lei distrital no 5.237/2013.

5. Do mesmo modo, a Lei Distrital 3.716/2005, revogada pela Lei Distrital 5.237/2013, também exigia a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício do emprego de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, não merecendo prosperar de que se trata de cargo privativo de profissionais de saúde.

6. Nesse sentido: Acórdão 1397103, 07013971820218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022; Acórdão 1119107, 07072002120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 29/8/2018; e Acórdão 1139868, 07164806520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018.

7. Nesse quadro, uma vez que o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde não é privativo de profissional de saúde, não restam preenchidos os requisitos constitucionais a respaldar a pretendida acumulação de cargos públicos, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.